Tribunal: TJDFT
Processo: 0721106-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721106-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADA: ELZA MARIA RODRIGUES MARTINS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB contra decisão interlocutória da Vara Cível de Planaltina que, em fase de liquidação de sentença, consignou a continuidade do pagamento dos alugueres e determinou a apresentação da comprovação, sob pena de multa (ID no 47265605). 2. A agravante aponta ofensa à coisa julgada em relação a continuidade do pagamento dos aluguéis após o trânsito em julgado do acórdão proferido na fase de conhecimento. Entende que o ressarcimento do custeio dos reparos na casa da agravada deve ser por precatório, nos termos da ADPF 890/DF. 3. Informa que concorda com os valores apresentados pela credora em relação aos itens “c”, “d” e “e” da condenação, razão pela qual o respectivo ofício de requisição de precatório deve ser expedido. No tocante ao item “a” (custeio dos reparos), defende que devem ser elaborados documentos para quantificar o material e a mão de obra necessária para os reparos. Alega que não possui informações suficientes para contrapor os argumentos da agravada. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 47266409). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A agravante foi condenada a reparar os danos causados pelo rompimento da tubulação na casa da agravada, incluindo aluguel (autos no 0704691-34.2020.8.07.0005). 10. A continuidade do pagamento dos aluguéis foi esclarecida nos embargos de declaração (acórdão no 1664237), que ratificou a eficácia da tutela até a revogação ou modificação (CPC, art. 296). Ou seja, o marco temporal apontado pela agravante nas razões não possui aptidão de suspender a liminar. Não há ofensa a coisa julgada. 11. As teses sobre o pagamento da indenização por danos materiais via precatório e a necessidade de dilação probatória não foram abordadas pela agravante no processo principal. Anoto que a questão do precatório foi analisada tão somente em relação a tutela de urgência. Essa situação inviabiliza a análise das matérias, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição e supressão de instância. 12. Ademais, a juíza reconheceu a necessidade de liquidação por arbitramento da condenação de custear os reparos, fase processual que a agravante poderá debater o tema. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Brasília, DF, 30 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO